Tribunal: TJDFT
Processo: 0748767-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inclusão do genitor da adolescente na relação jurídica processual, com a finalidade de promover atos de constrição patrimonial em seu desfavor, a despeito de não ter participado da celebração do negócio jurídico consistente na contratação de serviços educacionais.2. A regra prevista no art. 1643 do Código Civil permite que os cônjuges, independentemente de autorizações recíprocas, promovam despesas “necessárias à economia doméstica”, sendo certo que os respectivos débitos subsequentes “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (art. 1644 do Código Civil). 2.1. No caso em exame, no entanto, não há notícias a respeito de eventual convivência marital, sendo relevante o registro, aliás, que os pais da adolescente são divorciados. 2.2. Ademais, nos termos da regra prevista no art. 265 do Código Civil a solidariedade não deve ser presumida, pois decorre de imposição legal ou da vontade das partes. 2.3. Finalmente, sobreleva a constatação de que trata-se de fase de cumprimento de sentença que decorreu da homologação da transação celebrada entre a genitora e o ora agravante, sem a participação do genitor. 2.4. Nos termos da regra prevista no art. 844 do Código Civil, a transação “(...) não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível”. Nesse sentido, o genitor não pode ser considerado devedor da obrigação resultante da sentença que homologou a transação aludida, pois não participou da celebração do referido negócio jurídico.3. É perceptível, portanto, que não deve ser admitida, no caso estritamente examinado, a inclusão, na relação jurídica processual, do genitor que não celebrou negócio jurídico com a agravante.4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.